Tribunal: TJBA
Processo: 8079342-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079342-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVANDRO PIMENTEL SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Evandro Pimentel Santos em face de decisão que acolheu embargos declaratórios da Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, a qual afastou a condenação em danos morais com fundamento na existência de negativações preexistentes legítimas, aplicando a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

O embargante sustenta que não existem negativações preexistentes à inscrição promovida pela embargada, mas apenas anotação posterior, o que afastaria a incidência do referido verbete sumular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há negativação preexistente legítima que justifique a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, afastando o direito à indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". A ratio decidendi do enunciado sumular é clara: somente se afasta o dano moral in re ipsa quando houver inscrição anterior e legítima no cadastro de inadimplentes.

A análise do documento ID 70260905 (Crednet Light da Serasa Experian) demonstra a existência de duas negativações: a primeira, datada de 18 de novembro de 2019, no valor de R$ 48,92, origem Itapeva XI Multicarteira; a segunda, datada de 20 de fevereiro de 2020, no valor de R$ 230,56, origem Brasil Card Monte/MG.

A cronologia das inscrições é inequívoca: a negativação promovida pela embargada Itapeva XI Multicarteira ocorreu em 18 de novembro de 2019, ao passo que a outra negativação somente foi efetivada em 20 de fevereiro de 2020, aproximadamente três meses depois. Logo, a negativação promovida pela embargada foi a primeira a constar nos cadastros de proteção ao crédito, evidenciando a contradição apontada.

A existência de negativação posterior àquela discutida nos autos não tem o condão de afastar o direito à indenização por danos morais. A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exige negativação preexistente, e não posterior.

Reconhecida a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto, imperioso se faz restaurar a condenação em danos morais fixada no acórdão que julgou a apelação, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os embargos de declaração opostos pela Itapeva XI Multicarteira restam prejudicados, porquanto o fundamento que embasava o seu pleito — a exclusão da condenação indenizatória — não mais subsiste com a restauração da condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de Evandro Pimentel Santos acolhidos. Embargos de declaração da Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados julgados prejudicados.

Tese de julgamento: "1. A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça somente afasta o dano moral decorrente de inscrição irregular quando preexistente legítima inscrição, não se aplicando quando a negativação questionada é a primeira a constar nos cadastros de proteção ao crédito. 2. A existência de negativação posterior à inscrição indevida não afasta o direito à indenização por danos morais".

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 385/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079342-03.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EVANDRO PIMENTEL SANTOS
e como apelada
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator